Tribunal: TJSP
Processo: 1007923-84.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – Recurso parcialmente provido.